Tribunal: TJBA
Processo: 8001462-70.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8001462-70.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS Advogado(s): WALTERIO OLIVEIRA TEIXEIRA NETO, SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, FABIANA TEIXEIRA DA SILVA, RAFAELA PINHEIRO DE SOUZA EMBARGADA/APELADA: HONORINA ROSA TEIXEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LAUDO DE AVALIAÇÃO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO LÓGICA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA – BAHIAGÁS contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que instituiu servidão administrativa mediante pagamento de indenização com base em laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça. A embargante alega omissões no acórdão quanto à análise de dispositivos legais e normas técnicas supostamente violados, requerendo prequestionamento para fins recursais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto aos fundamentos legais e normativos apontados pela embargante, especialmente no tocante à validade do laudo de avaliação realizado por oficial de justiça e à ausência de intimação específica para manifestação sobre tal documento. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão impugnado examina de forma fundamentada todas as alegações da embargante, afastando a alegação de nulidade processual por ausência de intimação, com base na constatação de manifestação espontânea da parte após a juntada do laudo, o que caracteriza preclusão lógica e consumativa da matéria. Nos termos do art. 355, I, do CPC, o juiz pode julgar antecipadamente a lide se considerar desnecessária a produção de outras provas, sendo o destinatário da prova e exercendo o livre convencimento motivado. O acórdão embargado reconhece a validade do laudo elaborado por oficial de justiça, com fundamento nos arts. 154, V, e 870 do CPC, ressaltando que tal avaliação possui presunção relativa de veracidade, não havendo demonstração de erro material, formal ou inidoneidade funcional. A exigência de que a avaliação fosse realizada por engenheiro agrônomo foi devidamente refutada, por ausência de respaldo legal, sendo o oficial de justiça competente para o ato nos termos do CPC. A jurisprudência citada confirma a suficiência da avaliação feita por oficial de justiça, bem como a necessidade de demonstração de vício concreto para sua desconstituição. A simples ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela embargante não caracteriza omissão, pois o art. 1.025 do CPC considera prequestionados os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados. Alerta-se para a possibilidade de aplicação de multa por embargos protelatórios nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A manifestação espontânea da parte supre eventual ausência de intimação específica para impugnação de laudo de avaliação, configurando preclusão lógica. O oficial de justiça possui competência legal para realização de avaliação de bens, gozando o respectivo laudo de presunção relativa de veracidade, salvo prova de erro ou dolo. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não implica omissão se o acórdão aprecia, ainda que de forma implícita, a matéria suscitada, conforme art. 1.025 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 154, V, 355, I, 357, II, 373, I, 870, 873, 1.025 e 1.026, § 2º; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 10000210523759001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 03.11.2022; TJ-DF, AI nº 0740013-28.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 15.02.2024; TJ-MG, AI nº 22036872720238130000, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 08.02.2024; TJ-DF, AI nº 0727750-61.2023.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 21.09.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8001462-70.2022.8.05.0032, em que figura como Embargante COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA – BAHIAGÁS e como Embargada HONORINA ROSA TEIXEIRA . Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.